Tribunal: TJDFT
Processo: 0000337-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. CONFISSÃO DA RÉ. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENAS ADEQUADAS. ATENUANTE PELA CONFISSÃO. ANALOGIA COM A DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS DISTINTOS. SENTENÇAS JÁ PROFERIDAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente a confissão da ré, comprovam a prática do delito de estelionato, uma vez que restou demonstrado que a sentenciada obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro o proprietário do celular, mediante meio fraudulento, qual seja, a simulação de transferência bancária.
2. Não merece prosperar a tese do apelante no sentido de que deve ser aplicada à confissão o quantum de redução referente à delação premiada.
3. A delação premiada prevê a minoração da pena de 1/3 a 2/3 e está prevista em outros dispositivos legais, como o art. 41 da Lei no 11.343/06, não podendo ser equiparada à atenuante pela confissão, tendo em vista sua natureza jurídica e finalidade diversas, uma vez que, além de incidir em fase distinta da dosimetria da pena (terceira fase), exige outros requisitos além da confissão, como o fornecimento de informações aptas a contribuir para identificação de outros coautores ou partícipes do crime, o que não se aplica ao caso dos autos.
4. Não há que se falar em analogia no presente caso. Isso porque a analogia não é modo de interpretação da norma legal. Trata-se de forma de integração do ordenamento, pressupondo a existência de uma lacuna legislativa, ou seja, a ausência de norma aplicável ao caso concreto. Todavia, essa não é a situação em análise, pois há previsão expressa da atenuante da confissão espontânea no Código penal.
5. Não se pode admitir, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação à ainda vigente Súmula no 231 do STJ.
6. Tratando-se de processos distintos com sentenças já proferidas, a verificação da continuidade delitiva será realizada pelo juízo da execução penal quando da unificação das penas, como determina o art. 66, III, a, da Lei no 7.210/84
7. Recurso conhecido e desprovido.